Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidor Público estadual – Pretensão de obter a concessão de licença para tratamento de saúde, com correção do registro de frequência e pagamento das verbas salariais suprimidas no período – Sentença de procedência mantida, determinada a aplicação da Lei no 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, com observação de que eventual

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Servidor Público estadual – Pretensão de obter a concessão de licença para tratamento de saúde, com correção do registro de frequência e pagamento das verbas salariais suprimidas no período – Sentença de procedência mantida, determinada a aplicação da Lei no 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, com observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto de análise na liquidação do julgado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Manutenção do acórdão.